Tribunal: TJSP
Processo: 1005473-10.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Acidentária – Alegação de acidente típico do trabalho – Pretensão a auxílio-acidente ou outro benefício adequado – R. sentença que extingue o feito, por falta de interesse de agir, diante ausência de prova de prévio requerimento administrativo recente configurando pretensão resistida, conforme teses firmadas pelas Cortes Superiores – Pretensão resistida configurada, independente da época da

Ementa:
Acidentária – Alegação de acidente típico do trabalho – Pretensão a auxílio-acidente ou outro benefício adequado – R. sentença que extingue o feito, por falta de interesse de agir, diante ausência de prova de prévio requerimento administrativo recente configurando pretensão resistida, conforme teses firmadas pelas Cortes Superiores – Pretensão resistida configurada, independente da época da cessação do auxílio-doença – Novo posicionamento da Câmara – Ainda, peça contestatória que insurge contra o mérito da ação, defendendo não caracterização dos requisitos necessários para os benefícios pretendidos – Ação cuja atividade instrutória se encontra amplamente desenvolvida, inclusive, já com elaboração de laudo médico pericial, apta a apreciação de mérito – Reconhecimento tardio de suposta falta de interesse de agir, que resulta em prejuízo aos princípios da adequada duração e economia processuais, e primazia da entrega jurisdicional satisfativa – Extinção afastada.

Julgamento de mérito imediato pelo Tribunal – Possibilidade – Artigo 1.013, § 3o, I, do CPC – Acidente típico – Fraturas de tornozelo direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido – Procedência do pedido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente do trabalho, com redução da capacidade laborativa.

Dou provimento ao recurso para afastar a extinção do feito sem resolução de mérito, e, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, julgo o pedido procedente.